Tribunal: TJMT
Processo: 1040073-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040073-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SHIRLEY MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 304.766.151-00 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESFALQUE EM CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO MOMENTO DO SAQUE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais ajuizada por Shirley Maria Lopes da Silva, que rejeitou as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva, mantendo a instituição financeira no polo passivo da demanda que discute suposto desfalque em conta individual do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda que versa sobre alegada má gestão e desfalques em conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a pretensão deduzida pela parte autora encontra-se fulminada pela prescrição decenal, considerado o momento da ciência inequívoca do suposto dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder por demandas que discutem eventual má gestão, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em contas individuais do PASEP, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150.

4.
A pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta do PASEP decorre de responsabilidade civil contratual, sujeitando-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

5.
O prazo prescricional inicia-se a partir da ciência inequívoca do titular acerca do suposto desfalque, nos termos da teoria da
actio nata
, consagrada no art. 189 do Código Civil e na jurisprudência do STJ.

6.
No caso concreto, a autora teve ciência do valor existente em sua conta individual do PASEP quando realizou o saque integral por ocasião de sua aposentadoria, em 26/07/1999.

7.
A ação somente foi ajuizada em 17/11/2023, após o transcurso de prazo superior a dez anos desde a ciência inequívoca do alegado prejuízo, restando configurada a prescrição da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por ações que discutem desfalques, saques indevidos ou má gestão de valores depositados em contas individuais do PASEP.

2.
A pretensão de ressarcimento por suposta má gestão de valores do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

3.
O termo inicial da prescrição ocorre no momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca do alegado desfalque, conforme a teoria da
actio nata
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão de ID. 212839122, proferida pela 10° Vara Cível de Cuiabá - MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais no 1043863-77.2023.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por
SHIRLEY MARIA LOPES DA SILVA.

A decisão agravada indeferiu as preliminares arguidas pelo Banco Requerido, bem como considerou legítima a permanência deste no polo passivo da ação.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que o Juiz singular proferiu decisão rejeitando as preliminares arguidas em contestação pelo Agravante, mais precisamente a respeito da incompetência absoluta da Justiça Estadual e ilegitimidade do Banco do Brasil S/A.

Argumenta que, nos termos do Art. 1.030, III do CPC, considerando que o presente Recurso versa sobre o Tema 1300 do STJ, necessário se faz sobrestar o presente.

Afirma que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional).

Alega que, assim, como a CEF é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas ao PIS (Súmula no 77/STJ), também é ilegítimo o Banco do Brasil para figurar no polo passivo das ações relativas ao PASEP.

Aduz que com o julgamento do Tema 1150 do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP.

Expõe que primando o princípio da economia processual, o verdadeiro sujeito legitimado a integrar o polo passivo da demanda é a União Federal.

Ressalta que parte autora teve ciência inequívoca do saldo da conta quando da realização do saque em razão da aposentadoria em 26/07/1999. Todavia, a ação foi distribuída em 17/11/2023, após os 10 anos, portanto, prescrita a demanda.

Assim, requer:

(...) liminarmente a antecipação da tutela recursal, para determinar a inclusão da União Federal no polo passivo e remessa do feito à Justiça Federal, ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da r. decisão judicial hostilizada, determinando-se a suspensão da de qualquer medida judicial no sentido de cumprir a ordem ilegal ora combatida.

No mérito, diante das razões expostas, o Agravante requer o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja cassada ou reformada a r. decisão do juízo a quo, para declarar a nulidade do decisum recorrido, para determinar a inclusão da União Federal no polo passivo e remessa do feito à Justiça Federal, diante da ilegitimidade do Banco do Brasil S/A, bem como, decretar a prescrição.

Requer ainda a suspensão do processo em razão do TEMA 1387 STJ.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 328822871).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, em que a parte Autora afirma que houve desfalque indevido de valores em sua conta individual do PASEP.

Diante da análise minuciosa do caso em questão, verifica-se a ocorrência da prescrição decenal.

O tema já foi objeto de discussão no Superior Tribunal de Justiça que pacificou o entendimento por meio da análise do Recurso Especial Representativo da Controvérsia sobre o Tema 1150, de que a data prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato que se comprova após a ciência inequívoca pela vítima.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO

BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA

2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.

3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970.

Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL

7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.

8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32".

9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020.

10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos.

11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos.

DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL

12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.

(EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.)

13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.

14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(...)

19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Como se verifica, a pretensão judicial se funda em responsabilidade civil contratual, sujeita à prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil e, conforme o princípio da
actio nata
(artigo 189, do Código Civil), o prazo prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato que se comprova após a ciência inequívoca pela vítima.

No caso concreto, pela documentação acostada ao caderno processual, verifica-se que a autora realizou o saque, por meio da sua aposentadoria em 26 de julho de 1999 (ID. 148986707 - origem), tendo ciência desta forma, do valor à disposição.

Deste modo, protocolada a ação em 17 de novembro de 2023, está evidenciada a ocorrência da prescrição da pretensão.

A propósito nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, na Ação Revisional c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, que rejeitou preliminares e manteve o Banco no polo passivo da ação. A parte autora alega desfalque indevido em sua conta individual do PASEP. O Agravante sustenta ilegitimidade passiva e prescrição da pretensão com base no entendimento do Tema 1150 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão com base no prazo decenal e na ciência inequívoca do dano. III. RAZÕES DE DECIDIR O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, conforme entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ, que atribui à instituição financeira a responsabilidade pela má gestão dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de rendimentos. O prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade civil contratual. O termo inicial do prazo prescricional ocorre com a ciência inequívoca do titular dos desfalques ou saques indevidos, nos termos da teoria da actio nata e do art. 189 do Código Civil. No caso concreto, verifica-se que a autora tomou ciência do valor disponível em 30/01/2008, quando efetuou o saque de sua conta individual, de modo que, ao ajuizar a ação apenas em 21/06/2024, ultrapassou-se o prazo prescricional de 10 anos. IV. DISPOSITIVO Recurso Conhecido e Provido. (N.U 1030187-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e lhe dou
PROVIMENTO,
para acolher a prejudicial de mérito de prescrição diante da modificação sobre o entendimento do termo inicial do prazo prescricional.

Por consequência,
condeno
a parte autora aos ônus sucumbências, fixando em 10% os honorários advocatícios sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026